Tribunal: TJSP
Processo: 1033200-14.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033200-14.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ALAN MINUTENTAG e OSVALDO PEREIRA DA SILVA, é
embargado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033200-14.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 46272
2
VOTO: 46272
EDCL. N : 1033200-14.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBTES.: ALAN MINUTENTAG E OSVALDO PEREIRA DA
SILVA
EMBDA.: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Embargos
de
declaração.
Intenção
meramente
prequestionadora.
Acórdão
embargado sem vícios. Embargos
rejeitados.
Alan Minutentag e Osvaldo Pereira
da Silva opõem estes declaratórios visando apenas o
prequestionamento do acórdão que negou provimento
ao recurso de apelação interposto por Latam Airlines
Group S/A e o deu em parte ao recurso interposto pelos
autores,
ora
embargantes
[fls.
219/229].
Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033200-14.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 46272
3
Os embargos são rejeitados.
Os embargantes buscam, apenas e
tão
somente,
o
prequestionamento
da
matéria
alegada e pertinente ao caso concreto.
Ressalta-se não haver vícios passíveis
de
esclarecimento,
suprimento
ou
correção
no
acórdão embargado.
É
desnecessária,
quando
do
julgamento, a referência explícita a artigo de lei ou,
como deseja o embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl.
nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10,
Dje. 29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado,
não prosperam os presentes Embargos de Declaração.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica